Tribunal: TJMT
Processo: 1013885-72.2023.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013885-72.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0001-05 (AGRAVADO), DANIELA ALEXANDRINA DAS NEVES - CPF: 037.221.951-95 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (AGRAVANTE), LUCAS CARVALHO GOMES - CPF: 089.343.524-42 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO PARCIAL E EXTEMPORÂNEO. APLICAÇÃO DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC. RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno contra decisão monocrática que determinou o recolhimento em dobro do preparo, por ausência de comprovação tempestiva do pagamento integral. A decisão foi mantida em embargos de declaração. A agravante alegou que recolheu parte do preparo na interposição do recurso e complementou o valor depois. A agravada sustentou a ocorrência de deserção, por descumprimento do prazo de 48 horas da Resolução TJMT/TP nº 03/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se se o recolhimento parcial e extemporâneo do preparo permite a aplicação dos §§ 2º e 7º do art. 1.007 do CPC, ou se configura hipótese do § 4º, que impõe o recolhimento em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O preparo recursal está sujeito ao art. 1.007 do CPC e ao art. 46 da Resolução TJMT/TP nº 03/2018, que exige pagamento e juntada do comprovante em até 48 horas após a interposição.

4.
O valor recolhido inicialmente correspondeu a menos de 2% do preparo devido, e a complementação foi feita fora do prazo. Não se trata de erro material, mas de descumprimento da obrigação legal e regimental.

5.
A jurisprudência do STJ reconhece a deserção em casos de complementação ou comprovação extemporânea, mesmo que
haja pagamento parcial no prazo recursal (
AgInt
no REsp 2.007.378/SP).

6.
O preparo visa garantir a seriedade do ato recursal e o custeio da atividade jurisdicional. Pagamento irrisório não supre essa finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
O recolhimento parcial e extemporâneo do preparo, em valor irrisório, não configura insuficiência sanável nos termos dos §§ 2º e 7º do art. 1.007 do CPC.
2.
Aplica-se o § 4º do mesmo artigo, com imposição de recolhimento em dobro.
”

Dispositivos citados:
CPC, art. 1.007, §§ 2º, 4º e 7º; Resolução TJMT/TP nº 03/2018, art. 46.

Jurisprudência citada:
STJ,
AgInt
no REsp 2.007.378/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 08.04.2024,
DJe
12.04.2024; Súmula 187/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por CIELO S.A. contra decisão monocrática (ID 260294157), que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, diante da não comprovação tempestiva do pagamento integral. Referida decisão foi posteriormente mantida em sede de embargos de declaração (ID 261548764).

A agravante sustenta que efetuou o recolhimento parcial do preparo na mesma data da interposição do recurso, em 21/08/2024, e que complementou espontaneamente o valor remanescente, sem necessidade de intimação. Alega que a hipótese se enquadra nos §§ 2º e 7º do art. 1.007 do CPC, que autorizam a complementação simples, e que o § 4º do mesmo artigo, que prevê o pagamento em dobro, seria aplicável apenas nos casos de ausência total de recolhimento.

A agravada, por sua vez, defende a manutenção da decisão, argumentando que o pagamento parcial não atende à exigência legal, que a complementação ocorreu fora do prazo de 48 horas previsto na Resolução TJMT/TP nº 03/2018, e que há precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a juntada intempestiva do comprovante de recolhimento caracteriza deserção, não sendo admitida complementação posterior em razão da preclusão consumativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O ponto central da controvérsia reside na correta interpretação do art. 1.007 do CPC, à luz do art. 46 da Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018, com as alterações da Resolução TJ-MT/OE nº 02/2021, diante do recolhimento parcial e extemporâneo do preparo recursal.

O preparo está sujeito a dois regimes normativos: o primeiro, de natureza geral, previsto no CPC, que disciplina os efeitos da ausência, insuficiência ou irregularidade do recolhimento; o segundo, de caráter específico, instituído pela Resolução deste Tribunal, que estabelece o prazo de 48 horas para o pagamento e a juntada do respectivo comprovante aos autos.

A redação atual do art. 46 da resolução é clara ao dispor que
:

“Art. 46. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (
www.tjmt.jus.br
) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.

Parágrafo único: O peticionante deverá pagar e juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após a distribuição, o protocolo do processo ou do recurso.”

No caso concreto, o recurso foi interposto em 21/08/2024, com recolhimento de
R$ 471,31 a título de preparo
, enquanto o
valor efetivamente devido era de R$ 24.347,14. A complementação, no valor de R$ 23.875,83, foi efetuada somente em 28/08/2024, ou seja, sete dias após a interposição
, claramente fora do prazo regulamentar.

A controvérsia recai sobre a natureza do recolhimento parcial: se poderia ser enquadrado como simples insuficiência sanável, nos termos dos §§ 2º e 7º do art. 1.007 do CPC, ou se, pela desproporção entre o valor pago e o devido, configura hipótese de preparo não comprovado, atraindo a aplicação do § 4º do mesmo artigo.

A resposta exige interpretação finalística. O recolhimento de
menos de 2% do valor devido não traduz cumprimento substancial da obrigação
. Não se trata de erro de cálculo ou lapso no preenchimento da guia, mas de descumprimento da exigência essencial à admissibilidade recursal.

O STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que a juntada posterior de comprovante não afasta a deserção, mesmo que o recolhimento tenha
ocorrido dentro do prazo recursal, aplicando-se, com mais razão, esse entendimento a casos de recolhimento ínfimo e complementação extemporânea
:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO APÓS O PRAZO. PRECLUSÃO. DESERÇÃO. SÚMULA N.187 DO STJ.

1. Constatada a divergência entre o código de barras da guia de preparo e seu respectivo comprovante de pagamento,
a
parte, embora intimada para efetuar o recolhimento em dobro, o fez de forma simples, deixando de regularizar adequadamente o preparo, em descumprimento ao disposto no art. 1.007, § 4º, do CPC.

2. Recolhimento em dobro efetuado posteriormente ao prazo de cinco dias concedido para saneamento do óbice.

3. A apresentação de comprovante de pagamento após a decurso do prazo do art. 1.007, § 4º, do CPC, leva à deserção do recurso.

Precedentes.

4. Incidência da Súmula n. 187 do STJ.

Agravo interno improvido. (
AgInt
no REsp n. 2.007.378/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 12/4/2024.)

A finalidade do preparo é garantir a seriedade no exercício do direito recursal e o custeio da prestação jurisdicional. Pagamento irrisório não cumpre essa finalidade, tampouco autoriza a aplicação de norma benéfica de complementação simples.

Dessa forma, correta a decisão que determinou o recolhimento em dobro, com fundamento no art. 1.007, § 4º, do CPC, diante da ausência de comprovação adequada e tempestiva do preparo.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025